Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711588-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 57304317. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 58119784) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator